Tribunal: TJDFT
Processo: 0753675-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 143 DO STJ. MITIGAÇÃO DO ART. 26 DA LEI FEDERAL No 6.830/80. POSSIBILIDADE.
1 – Honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 143), fixou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2 – Princípio da causalidade. Incumbe àquele que deu causa à propositura da ação o pagamento dos encargos de sucumbência decorrentes do processo.
3 – Lei de Execuções Fiscais ( Lei 6.830/1980). De acordo com o art. 26, “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o posicionamento do STJ, de forma a permitir a condenação do ente público com base na causalidade. O cancelamento e o requerimento de extinção da execução fiscal realizados posteriormente à apresentação da exceção de pré-executividade, corrobora a aplicação da causalidade e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
4 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.

td